Tribunal: TJSP
Processo: 1010249-47.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Cooperativa. Anulatória de assembleia. Convocação com desrespeito ao prazo mínimo de antecedência previsto no art. 38, 1o, da Lei no 5.764/71, e no estatuto da cooperativa. Dispositivos silentes quanto ao critério de contagem. Aplicação subsidiária, em tal caso, do art. 132 do Código Civil. Contagem com exclusão do dia do começo. Irrelevância do comparecimento do autor ao ato, ante a natureza do

Ementa:
Cooperativa. Anulatória de assembleia. Convocação com desrespeito ao prazo mínimo de antecedência previsto no art. 38, 1o, da Lei no 5.764/71, e no estatuto da cooperativa. Dispositivos silentes quanto ao critério de contagem. Aplicação subsidiária, em tal caso, do art. 132 do Código Civil. Contagem com exclusão do dia do começo. Irrelevância do comparecimento do autor ao ato, ante a natureza do provimento pretendido, com reflexos para a generalidade dos cooperados. Anulação determinada, de par com a devolução de todos os valores cobrados do autor por conta da deliberação tomada na assembleia irregular, mormente a criação de grupo consorcial de interesse dos cooperados. Dano moral não caracterizado na espécie. Pedido desacolhido. Sentença de improcedência reformada. Demanda parcialmente procedente. Apelação do autor provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010249-47.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO
CARDOSO
DA
SILVA,
é
apelado
COOPERLOTAÇÃO
-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
E
SERVIÇOS
DO
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010249-47.2015.8.26.0590 -São Vicente - Voto no 17.039
2
Apelante: José Antônio Cardoso da Silva
Apelada: Cooperativa do Trabalho e Serviços do Transporte Rodoviário
Alternativo de Passageiros - Cooperlotação
Apelação no 1010249-47.2015.8.26.0590 3a Vara Cível de São Vicente
Voto no 17.039
Cooperativa. Anulatória de assembleia. Convocação com
desrespeito ao prazo mínimo de antecedência previsto no
art. 38, 1o, da Lei no 5.764/71, e no estatuto da
cooperativa. Dispositivos silentes quanto ao critério de
contagem. Aplicação subsidiária, em tal caso, do art. 132
do Código Civil. Contagem com exclusão do dia do
começo. Irrelevância do comparecimento do autor ao
ato, ante a natureza do provimento pretendido, com
reflexos para a generalidade dos cooperados. Anulação
determinada, de par com a devolução de todos os valores
cobrados do autor por conta da deliberação tomada na
assembleia irregular, mormente a criação de grupo
consorcial de interesse dos cooperados. Dano moral não
caracterizado na espécie. Pedido desacolhido. Sentença
de improcedência reformada. Demanda parcialmente
procedente. Apelação do autor provida em parte.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 165/167 julgou improcedente demanda
anulatória de assembleia geral extraordinária, cumulada com devolução de valores
retidos e indenização por danos morais, ajuizada por cooperado em face da
cooperativa; entendeu o MM. Juiz, para tanto, que a despeito da alegada não
observância do prazo estatutário mínimo para convocação, não teria havido prejuízo,
pelo comparecimento quer do autor quer de um expressivo número de cooperados ao
ato. Por outro lado, ponderou não estar a matéria deliberada criação de um grupo
consorcial integrado pelos cooperados em conflito com o estatuto da entidade, bem
como não ter ficado devidamente esclarecida pelo autor a existência de propósito
escuso por parte dos dirigentes no tocante à proposta levada a votação.
Apela o autor (fls. 170/176), insistindo em síntese na
nulidade decorrente do desrespeito ao art. 46 do estatuto, visto que convocada a
assembleia sem respeito ao prazo mínimo de antecedência de dez dias; afirma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010249-47.2015.8.26.0590 -São Vicente - Voto no 17.039
3
haver como convalidar vício dessa natureza e nega tenha havido comparecimento
expressivo de cooperados, afirmando que menos de um terço teria estado presente no
ato. Reitera, por outro lado, os descontos indevidamente feitos nos pagamentos dos
cooperados por conta da deliberação sobre a formação de grupo consorcial, recursos
cuja destinação seria desconhecida e que teriam deixado muitos cooperados

inclusive o próprio apelante
em situação de dificuldades financeiras, dada a
dimensão dos valores apropriados pela cooperativa. Diz jamais ter recebido qualquer
prova de adesão a qualquer grupo de consórcio, não ficando os cooperados sabendo
nem sequer qual seria a administradora responsável. Afirma, por outro lado, que toda
a diretoria da época teria sido posteriormente presa, por força de processos criminais
decorrentes de irregularidades praticadas, entre elas apropriação indébita. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. sentença, com o integral acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
sem apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal. Deixou o apelante,
outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiário da gratuidade
processual.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
A nulidade decorrente do desrespeito ao prazo mínimo de
convocação é incontestável. Prevê o estatuto da cooperativa-ré (art. 46), na esteira do
disposto no art. 38, § 1o, da Lei no 5.764/71, a convocação da assembleia com um
prazo mínimo de dez dias de antecedência.
Nem o estatuto nem a lei especial, por seu turno, e ao
contrário do maliciosamente afirmado pela ré em contestação, preveem o que quer
que seja quanto à forma de contagem, sendo falso portanto que para as cooperativas
prevaleça critério incluindo no prazo o dia do começo (vale dizer, da publicação do
ato convocatório).
Em não havendo dita distinção, outrossim, prevalece a regra
geral do art. 132 do Código Civil, segundo a qual, no silêncio do contrato ou da lei,
contam-se os prazos excluindo-se o dia do começo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010249-47.2015.8.26.0590 -São Vicente - Voto no 17.039
4
Dessa forma, publicado o edital em 21 de julho de 2015, não
poderia esse dia ter sido contado, sendo claro que, realizada a assembleia em 30 de
julho, não foi observada antecedência de pelo menos dez dias para a convocação.
E pouco importa, respeitado o convencimento em contrário
do douto Magistrado, que o autor tenha comparecido e participado da assembleia. É
preciso ter em conta que a presente demanda não tem conotação estritamente
individual, não tendo sido requerida pelo autor tão somente sua exoneração no
tocante ao cumprimento das deliberações (caso em que a solução poderia ser
diversa); diversamente, o provimento postulado é bem mais amplo, com alcance
geral, pois pretende-se a nulificação da assembleia como um todo (para o que
inequívoca a legitimação concorrente de cada um dos cooperados), resguardando-se
pois a higidez do ato no tocante à generalidade dos interessados, muitos dos quais
efetivamente não tiveram ciência em tempo hábil e não estiveram presentes.
Anula-se, por tudo, a assembleia de 30 de julho de 2015, da
entidade-ré, que fica condenada a restituir ao autor, com a devida atualização a contar
de cada desembolso, tudo o que dele se cobrou em função das deliberações nessa
reunião tomadas, acrescendo-se ainda juros moratórios legais a contar da citação.
Não é o caso, entretanto, de se conceder reparação por dano
moral, sendo os reflexos da irregularidade, no âmbito de ente ficcional, restritos ao
plano patrimonial, não chegando a gerar ofensa juridicamente relevante a direitos da
personalidade.
Por força do presente desfecho, e podendo ser tido por
mínimo o decaimento do autor em face do objeto total da demanda, arcará a
cooperativa-ré com o pagamento da totalidade das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação de direito material.
Reforma-se, pois, nesses limites, a r. sentença, com o decreto
de parcial procedência da demanda.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator